Tribunal: STF
Processo: ADI 1841
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-08-01
Data de publicação: 2002-08-01

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. REGIÕES METROPOLITANAS,
AGLOMERAÇÕES URBANAS, MICROREGIÃO. C.F., art. 25, §3º. Constituição
do Estado do Rio de Janeiro, art. 357, parágrafo único.
I. - A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações
urbanas e microregiões, constituídas por agrupamentos de municípios
limítrofes, depende, apenas, de lei complementar estadual.
II. - Inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 357
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
III. - ADIn julgada procedente.